Tribunal: TJDFT
Processo: 0733556-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733556-82.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NONATA SOARES DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18990764) interposto por MARIA NONATA SOARES DO NASCIMENTO em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Manaus – AM. Eis o teor do decisório agravado (ID 69880788 – processo referência): Cuida-se de ação de ajuizada por Maria Monata Soares do Nascimento em face de Banco do Brasil S/A, partes qualificadas nos autos. Pretende a autora, em apertada síntese, a condenação da ré ao pagamento de valores desfalcados de sua conta PIS/PASEP. Verifico que a parte autora reside em Manaus/AM e a relação jurídica objeto do feito também se deu naquela cidade. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor da uma das varas cíveis da comarca de Manaus/AM, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o trânsito em julgado da presente decisão, remeta-se o processo. Intime-se. Insatisfeita, a autora interpôs agravo de instrumento, por meio do qual defende a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para apreciar a demanda, sob o argumento de que a instituição bancária ré é sediada em Brasília/DF. Pugna pela incidência à espécie da Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como do teor do art. 46, § 1o, do CPC/2015. Reputa desarrozoada a tese lançada no édito combatido de que a preservação da competência, na situação fática em apreço, ensejaria a indevida outorga ao requerente da faculdade de escolha arbitrária do Juízo encarregado do processamento e julgamento da contenda. Pede, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Oportunizou-se à recorrente a possibilidade de comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para sua outorga (ID 18996000), nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Em petição (ID 19399458), a agravante apresentou o documento de ID 19400718. É o relato do essencial. A respeito do requerimento da citada benesse, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Da análise dos autos eletrônicos, verifica-se que a demandante recebe aposentadoria no valor de R$ 3.272,20 (três mil, duzentos e setenta e dois reais), conforme demonstra o documento de ID 19400718, o que demonstra não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Ademais, constata-se que os argumentos deduzidos pela agravante são juridicamente plausíveis, haja vista que registrou sua hipossuficiência econômica na declaração de ID 18990765. Ora, tal alegação goza de presunção de veracidade, devendo prevalecer, já que firmada exclusivamente por pessoa natural, nos termos do disposto no art. 99, § 3o, do CPC. De igual sorte, o § 2o do mesmo dispositivo legal dispõe: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto. A meu ver, a recorrente carreou aos autos elementos satisfatórios para confirmar a insuficiência de recursos para o pagamento das despesas do processo. Destarte, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à postulante. Passo ao exame da liminar. A meu sentir, não se trata de escolha aleatória de foro, mas de observância das regras de competência, a teor do disposto no art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, que estabelece ser competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Nos termos do art. 64 do CPC, a competência para o processamento do feito, de natureza territorial, é relativa, suscetível de impugnação como questão preliminar de contestação. Além disso, ainda que a demanda seja proposta em foro diverso do previsto no artigo 46 do CPC, diante da ausência de impugnação do réu, a competência estará prorrogada (art. 65 do CPC), por força do princípio da perpetuatio jurisdictionis, pelo qual a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (art. 43 do CPC). Assim, e sem olvidar a preocupação com a torrente de ações judiciais que se prefigura, não vejo como, de ofício, o magistrado declinar da competência em tais hipóteses. É, aliás, o que estabelece o enunciado da Súmula 33 do STJ. Com essas breves considerações, defiro a liminar, para reformar a decisão que declinou, de ofício, da competência e determinou a redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis da Comarca de Manaus - AM, local de residência da requerente. Não obstante, quanto às demais questões ventiladas, os autos deverão permanecer sobrestados, por força da admissão do IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000, da Relatoria do eminente Desembargador Angelo Passareli. Com efeito, diante da admissão do referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, em sessão realizada pelo Órgão de Uniformização no dia 24 de agosto de 2020, foi determinada a suspensão de todos os feitos pendentes em tramitação neste Tribunal. Confira-se: Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Comunique-se, com urgência, o conteúdo da referida decisão de sobrestamento aos órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como ao eminente Presidente desta Corte de Justiça para os fins previstos no artigo 305 do RITJDFT. Desse modo, como a controvérsia recursal está relacionada ao tema descrito no mencionado IRDR (Tema 16), impõe-se o sobrestamento do feito. Dê-se ciência do teor da presente decisão ao douto Juízo da causa (artigo 1.019, inciso I, do CPC), para as providências que entender cabíveis. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador